Tribunal: TJMT
Processo: 0002406-33.2019.8.11.0038
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0002406-33.2019.8.11.0038 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE ARAPUTANGA
APELANTE(S):
JEFERSON SOUZA DA COSTA
LUIS HUMBERTO CARVALHO DE FARIA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
DESPACHO
Vistos,
Abra-se VISTA à i. PGJ para emissão de parecer.
Ao final, conclusos.
Cuiabá, 16 de junho de 2020.
DES. MARCOS MACHADO